Tribunal: TJPA
Processo: 0001519-22.2016.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10945 - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001519-22.2016.8.14.0054

APELANTE: FRANCISCO NOBREGA DE LUCENA

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILÍCITO CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS REFERENTES A EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. BANCO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO PELO APELANTE POR MEIO DE IMPOSIÇÃO DE DIGITAL, ALÉM DE CONSTAR A ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS DE CONFIANÇA DA CONTRATANTE, INCLUSIVE SENDO UMA DELAS A ROGO. DESCONTOS QUE BENEFICIARAM O AUTOR. DEPOSITO DO VALOR CONTRATO EFETIVAMENTE COMPROVADO PELO BANCO.DESCONTOS CONSTITUEM EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO DO BANCO. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Há nos autos contrato assinado pelo Apelante por meio de imposição de digital, além de constar a assinatura de duas testemunhas de confiança do contratante, inclusive sendo uma delas a rogo. Ademais, há a efetiva comprovação de que o Apelante se beneficiou do valor contratado como empréstimo com o depósito em sua conta corrente.

II -
Certamente, alguém que se dirige até uma agência bancária munida de sua documentação e celebra o empréstimo na presença das testemunhas de sua confiança sabe o que está fazendo, mesmo porque a condição de analfabetismo de nenhuma forma retira a capacidade para prática de atos da vida civil, não inviabilizando que se celebre, na forma como fez, o ato jurídico do qual se beneficiou.

III - Pesa, ainda, em desfavor ao Apelante a existência de outras 2 (duas) ações em que pretende a mesma coisa contra instituições distintas da presente.

IV - Os referidos descontos diretamente da conta do autor, não constituem repetição de indébito, aliás trata-se de um exercício regular do direito da instituição financeira destinado a satisfação de dívida contraída por livre manifestação de vontade da apelada, o que afasta a característica de ato ilícito, tampouco é indenizável, tendo a recorrida agido conforme a disposição contratual.

V - Não há outro desfecho para a presente demanda, sendo que a improcedência da pretensão autoral é medida impositiva.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001519-22.2016.8.14.0054

APELANTE: FRANCISCO NOBREGA DE LUCENA

ADVOGADO: ANTONIO QUIRINO NETO

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO SA

ADVOGADO:
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FRANCISCO NOBREGA DE LUCENA
visando modificar sentença proferida em AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS em que litiga contra
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO SA.

Em sua peça vestibular o Requerente narrou que ao realizar o recebimento de seu benefício constatou existência de desconto indevido, decorrente de contrato de empréstimo o qual afirma desconhecer.

Requereu a declaração de nulidade do pacto, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como a indenização por danos morais.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao sentenciar o feito o Juízo Singular julgou improcedente a pretensão autoral.

Inconformado, o Requerente interpôs Recurso de Apelação questionando a força probatória do contrato acostado pelo Banco, bem como aduzindo que não teria recebido o valor referente ao empréstimo.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001519-22.2016.8.14.0054

APELANTE: FRANCISCO NOBREGA DE LUCENA

ADVOGADO: ANTONIO QUIRINO NETO

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO SA

ADVOGADO:
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FRANCISCO NOBREGA DE LUCENA
visando modificar sentença proferida em AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS em que litiga contra
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO SA.

Não se pode deixar de esclarecer que em razão do crescente número desse tipo de demanda proposta, o Judiciário vem aumentando o cuidado em sua axiologia, especificamente quanto às provas produzidas e acostadas, a fim de se evitar o que doutrinariamente vem sendo chamado de demandas predatórias ou de abuso do direito de ação.

De outra banda não se pode punir o jurisdicionado pelo simples fato de uma mera possibilidade, sem qualquer prova robusta de má-fé, mitigando-se de qualquer forma o constitucional direito de ação

Assim, caso a caso este tipo de demanda necessita de análise e valoração, observando-se o que há nos autos, bem como partindo da premissa de boa-fé processual.

Analisando os documentos acostados pelo Banco verifiquei que há contrato assinado pelo Apelante por meio de imposição de digital, além de constar a assinatura de duas testemunhas de confiança da contratante, inclusive sendo uma delas a rogo.

Ademais, há a efetiva comprovação de que a Apelante se beneficiou do valor contratado como empréstimo com o depósito em sua conta corrente.

Certamente, alguém que se dirige até uma agência bancária munida de sua documentação e celebra o empréstimo na presença das testemunhas de sua confiança sabe o que está fazendo, mesmo porque a condição de analfabetismo de nenhuma forma retira a capacidade para prática de atos da vida civil, não inviabilizando que se celebre, na forma como fez, o ato jurídico do qual, repito, se beneficiou.

Pesa, ainda, em desfavor ao Apelante a existência de outras 2 (cinco) ações em que pretende a mesma coisa com bancos diferentes.

Nesse mesmo sentido vem decidindo esta Turma Julgadora, senão vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS REFERENTES A EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CORRETO. BANCO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS QUE BENEFICIARAM A AUTORA. AUTORA ANALFABETA. CONTRATO ASSINADO COM DIGITAL E PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS, SENDO UMA DELAS SUA FILHA. EXIGÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. MERA FORMALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
A sentença prolatada é fundada em provas documentais juntadas aos autos, desse modo, o julgamento do mérito ocorreu porque o juiz estava suficientemente convencido dos fatos submetidos à sua apreciação, capazes de embasar seu entendimento, podendo aplicar o direito ao caso concreto, dispensando a produção de qualquer outra prova, além das constantes dos autos, bem como de audiência de instrução.
II-
Conforme documentação acostada, verifiquei que o banco comprovou que o desconto contra o qual a parte se insurge refere-se à liquidação de um empréstimo contraído sob o nº 51-824562401/17, do qual a Autora se beneficiou, tendo comprovadamente recebido o valor pactuado em sua conta, não podendo nesse sentido alegar seu desconhecimento para deixar de cumprir com sua obrigação.
III-
Quanto à validade do contrato, não se pode olvidar que muito embora o contrato não esteja subscrito “a rogo”, consta a aposição da digital da parte recorrente e de mais 2 (duas) testemunhas, sendo uma delas sua filha e, assim, o mero descumprimento da formalidade em questão não tem o condão, de tornar nulo todo o negócio jurídico, no entendimento desta Magistrada, mormente porque claramente o contrato fora firmado com a parte se beneficiando do empréstimo, haja vista que comprovadamente recebeu os valores em comento. I
V-
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na íntegra a sentença atacada.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004648-65.2019.8.14.0107 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/04/2024 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, QUE A PARTE NEGA TER CELEBRADO. CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA CONTRATAÇÃO DEVIDAMENTE JUNTADOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - Volta-se a

consumidora apelante contra sentença que julgou improcedentes os seus pedidos contidos em inicial, declarando como devidas as cobranças decorrentes do empréstimo consignado, que nega ter celebrado.

II – Em análise aos autos, verifica-se que a instituição financeira recorrente comprovou a legalidade da contratação impugnada (contestação e documentos). É o que se observa dos autos, posto

que o contrato questionado foi devidamente acostado aos autos, no qual observa-se

a digital da autora, assinatura a rogo e de mais duas testemunhas, - cumprindo os requisitos legais - e comprovante de ordem de pagamento, demonstrando a disponibilização

dos valores, além de cópia de documentos pessoais de todos os envolvidos na celebração.

III- Sendo a contratação revestida das formalidades legais, com comprovação da disponibilização dos valores contratados, deve ser reconhecida a validade da celebração.

IV – Recurso conhecido e desprovido, mantendo a sentença de improcedência em todos os seus aspectos.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800392-40.2020.8.14.0130 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/04/2024 )

Desta forma, os referidos descontos diretamente da conta da parte autora, não constituem repetição de indébito, aliás trata-se de um exercício regular do direito da instituição financeira destinado a satisfação de dívida contraída por livre manifestação de vontade do apelante, o que afasta a característica de ato ilícito, tampouco é indenizável, tendo a recorrida agido conforme a disposição contratual.

Sendo assim, não há outro desfecho para a presente demanda, sendo que a improcedência da pretensão autoral é medida impositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 16/08/2024